Tribunal: STF
Processo: Rcl 61773
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL PENAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.129-MC. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Goiás, em 21.8.2023, contra a seguinte decisão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás no Processo n. 5031601-85.2022.8.09.0051, pela qual se teria descumprido o assentado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROGRESSÃO E PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DIFERENÇA SALARIAL. POLICIAL PENAL. LEI 17.090/2010 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERSTÍCIO DE 24 MESES. POSTERGAÇÃO EC 54/2017 E 69/2021. INTEGRANTE DO QUADRO DA SEGURANÇA PÚBLICA. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    (…) 06. Analisando o conjunto probatório, notadamente a Portaria nº 1103/2016/SSP, publicada no Diário Oficial nº 22.403 de 08 de setembro de 2016 (evento nº 01, arquivo 17, fl. 235, do processo em pdf completo), percebe-se que a parte autora foi progredida da Classe 2 Padrão I para Classe 2 Padrão II a partir de 07/01/2016, oportunidade em que, fazendo as projeções legais, deveria a parte recorrente obter a ascensão na carreira de forma automática para o Padrão III da Classe a que pertence em 07/01/2018, bem como para a 1ª Classe Padrão I em 07/01/2020. 



    (…) 08. Insta salientar, por oportuno, que apesar da previsão legislativa contida no artigo 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, com redação dada pela EC 54/2017, e posteriormente modificada pela EC 69/2021, ter suspendido as progressões e promoções funcionais no âmbito estadual, tal norma não se aplica aos integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação. A propósito: ‘Art. 46. Além da limitação prevista no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, até a entrada em vigor do Regime de Recuperação Fiscal, conforme autorização da Lei nº 20.511, de 11 de julho de 2019, das seguintes medidas: I – só haverá evolução, promoção ou progressão, dos servidores na carreira uma vez por ano, limitada àquelas integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação; II – fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação.’ 



    09. Cumpre mencionar, que a EC 54/2017 foi objeto de controle de constitucionalidade na ADI 6129, proposta pela Procuradoria-Geral da República, ao argumento de violação da regra de competência da União para legislar sobre direito financeiro (artigo 24, I), da norma que dispõe sobre limites de despesa com pessoal (artigo 169) e das normas que dispõem sobre limites de despesa com saúde e educação que constam dos artigos 198 e 212 da Constituição Federal.



    10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal concedeu medida cautelar ali pleiteada para suspender a eficácia da aludida Emenda Constitucional até o julgamento do mérito da questão. A suspensão, todavia, não foi integral; abrangeu a eficácia dos artigos 113, § 8º, e os incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, mas não alcançou o artigo 46, incisos I e II do ADCT. Nesse viés, o Ministro Gilmar Mendes ao conceder a liminar na Reclamação nº 39.088, em 15/03/2021, determinou a ‘suspensão dos efeitos dos atos impugnados, proferidos nos Processos 5627948.31.2019.8.09.0051, 5438178.19.2019.8.09.0051, 5130638.90.31.2019.8.09.0051, 627229.49.2019.8.09.0051, 5130932.45.2019.8.09.0051, 436387.15.2019.8.09.0051 e 5212848.04.2019.8.09.0051, até a decisão final a presente reclamação’, ao fundamento de que ‘o Juízo reclamado ofende a autoridade desta Corte Suprema, na medida em que os atos reclamados se fundamentam na decisão cautelar proferida nos autos da ADI 6.129-MC/GO, a qual não suspendeu os efeitos do art. 46 do ADCT/GO’.



    11. Esclareceu o douto Ministro relator na mencionada Reclamação, que: ‘(...) na oportunidade, o Plenário desta Corte concedeu medida cautelar, para suspender a eficácia do artigo 113, § 8º,da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas 54/2017 e 55/2017, que excluía do conceito de limite de despesas com pessoal, para aferição do teto legalmente fixado, os valores alusivos ao pagamento de pensionistas assim como os referentes ao imposto retido na fonte incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos. A decisão do Supremo, ainda, suspendeu os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda 54/2017, tendo em vista que flexibilizavam os limites mínimos de gastos com saúde e educação. Nesses termos, parece-me que inexiste determinação desta Corte no sentido de suspender a eficácia do disposto no art. 46.’ Nessa mesma linha, foi a decisão liminar concedida pelo Ministro Dias Toffoli na Reclamação Constitucional – Rcl 46071 MC, em 30/03/2021, tendo como reclamante o Estado de Goiás e reclamado o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na qual suspendeu os efeitos de quatros acórdãos, que haviam concedido a progressão funcional a servidores, por entender ter havido desrespeito à ADI nº 6.129-MC/GO: ‘Assim, em juízo de delibação, entendo que o Tribunal reclamado, ao suspender a eficácia do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás com o fim de reconhecer o direito líquido e certo dos beneficiários das decisões às progressões funcionais requeridas na origem, desrespeitou o que decido na ADI nº 6.129-MC/GO. Nesse mesmo sentido, envolvendo o Ente reclamante em demandas semelhantes: Rcl nº 45.593/GO, Min. Rel. Nunes Marques, DJe de 08/03/2021 e Rcl nº 39.088/GO, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 21/09/2020. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão nos Processos nº 5129220-42.2020.8.09.0000, 5107162- 45.2020.8.09.0000, 5554955-12.2020.8.09.0000 e 5414109-76.2019.8.09.0000, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II). Notifique-se as autoridades reclamadas para que prestem as informações. Cite-se as partes beneficiárias das decisões reclamadas para apresentar contestação (CPC, art. 989, III). Na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. Publique-se. Int.. Brasília, 30 de março de 2021.’



    12. Entende-se, portanto, que a medida cautelar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6129 não suspendeu a eficácia do artigo 46, incisos I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição do Estado de Goiás.



    13. Nesse diapasão, o artigo 46, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Goiás, com redação dada pela Emenda Constitucional Estadual n. 54/2017, inicialmente, assim consignou: ‘Art. 46. Além da contenção das despesas correntes nos correspondentes limites previstos no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, pelo prazo de três anos, das seguintes medidas: I - só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária e da Saúde; II - fica suspensa a eficácia dos dispositivos legais e infralegais de que decorram progressões funcionais por antiguidade ou merecimento e, consequentemente, majorações da despesa com pessoal, devendo a permanência dos mesmos no ordenamento jurídico ser avaliada com vistas à sua revogação ou modificação.’ Sobreveio a Emenda Constitucional Estadual n° 64/2019, que consignou a seguinte alteração: ‘Art. 46. (…) I - só haverá promoção uma vez por ano, limitada às carreiras integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação’; Houve, então, modificação da redação do artigo retro pela Emenda Constitucional n. 67/20 ‘ Art. 46-A. A vigência do disposto no art. 46 fica prorrogada por 6 (seis) meses.’. Em arremate, as alterações provenientes da Emenda Constitucional Estadual n° 69/2021: ‘Art. 46. Além da limitação prevista no art. 41, o NRF ainda consiste na adoção, no âmbito do Poder Executivo, até a entrada em vigor do Regime de Recuperação Fiscal, conforme autorização da Lei nº 20.511, de 11 de julho de 2019, das seguintes medidas: I - só haverá evolução, promoção ou progressão, dos servidores na carreira uma vez por ano, limitada àquelas integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação.’



    14. Apesar da suspensão das progressões e promoções funcionais no âmbito estadual, tal norma, com a vigência das modificações implementadas pela Emenda Constitucional n. 69/2021, em 02/07/2021, não se aplica aos integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação.



    15. Cumpre destacar, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1075, de Relatoria do Ministro Manoel Erhardt, cujo julgamento transitou em julgado no dia 16/05/2022, fixou a seguinte tese: ‘É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.’



    16. Frisa-se que a demora no implemento e a ausência de pagamento retroativo de valores ao servidor decorrente do deferimento de vantagens pecuniárias pode, inclusive, configurar enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que não pode ser admitido. Ademais, ressalta-se o que preconizam os enunciados 01 e 02 da Fazenda Pública, aprovados em dezembro de 2019 no 2º Encontro de Precedentes dos Juizados Especiais do Estado de Goiás: ‘Enunciado 01: O servidor público faz jus às diferenças remuneratórias a partir da publicação do ato administrativo de promoção ou enquadramento e, no caso de progressão, a partir da data do implemento dos requisitos. Enunciado 02: É vedado à Administração Pública esquivar-se do dever de pagar valores já deferidos administrativamente, com base na publicação de atos normativos infralegais de contenção de despesas, sob pena de afronta ao Princípio da Hierarquia das normas.’



    (…) 18. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, reformar a sentença proferida para, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para DECLARAR o direito da parte recorrente à progressão e promoção funcional, desde a data do preenchimento dos requisitos, observada a Lei Estadual nº 17.090/2010, bem como CONDENAR a parte Recorrida ao pagamento das diferenças de vencimentos existentes, fixando como data inicial dos efeitos financeiros, aquela retroativa à sua progressão e promoção, relativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação (Súmula 85 do STJ), devendo a atualização ser efetuada pelos critérios acima delineados” (fls. 395-399, e-doc. 5). 



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados (fl. 448, e-doc. 5).



    2. O reclamante alega que, “a despeito de uma promoção anual às carreiras excetuadas – na qual se insere a parte reclamada –, inexiste autorização para a progressão deferida nos autos à luz do inc. II [do art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição goiana]” (fl. 4). 



    Assevera que “o acórdão reclamado, conforme destacado, ignorou a restrição e julgou procedente o pedido. Isso porque, nada obstante o acórdão destacar que a ADI 6129/GO não suspendeu os incs. I e II do artigo 46 do ADCT da CE/GO, autorizou a progressão no período vedado pelos próprios dispositivos, havendo burla, em verdade, ao que decidido por este STF no bojo da ADI 6129/GO posto que a exceção para as carreiras da segurança pública, administração penitenciária, saúde e educação seria apenas para promoção” (fl. 4). 



    Afirma “não resta(re)m dúvidas de que a decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da cautelar na ADI 6.129/GO não suspendeu a eficácia do art. 46, do ADCT” (fl. 10). 



    Requer “seja recebida a reclamação para, em seguida, ser concedida, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado” (fl. 14).



    Pede “seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão judicial reclamada por ofensa ao acórdão proferido no julgamento da medida cautelar requerida na ADI 6129/GO” (fl. 15). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o direito de servidora estadual à progressão funcional, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás teria descumprido a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC.



    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129- MC, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:



    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 



    1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 



    2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 



    3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 



    4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 



    5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás” (DJe 25.3.2020). 



     



    Ao examinar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu “integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017”. 



    O Ministro Marco Aurélio, Relator, deferiu parcialmente a medida cautelar nos seguintes termos: 



    “Defiro parcialmente a medida acauteladora para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos. Suspendo os efeitos do inciso II e confiro interpretação conforme à Constituição ao inciso I do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, excluindo-se qualquer interpretação que venha a resultar na aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino em montante inferior ao mínimo previsto em sede constitucional”. 



    Consta do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão: 



    “Fere também - e aí a única divergência em relação ao eminente Ministro Marco Aurélio -, integralmente, o art. 198, § 2º, II, e o art. 212 que são os limites mínimos para educação e saúde. O art. 45, citado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, prevê um limite do ano anterior: 



    (...) I - em ações e serviços públicos de saúde em manutenção e desenvolvimento destino corresponderão, em cada exercício financeiro, as aplicações mínimas referentes ao exercício anterior, corrigidos pela variação do IPCA ou da RCL na forma do art. 41. 



    E o art. 41 foi suspenso pelo voto do eminente Relator. Na verdade, o art. 45, I, visa exatamente burlar também os limites mínimos de saúde e educação, porque coloca nesse cálculo tudo o que está no art. 41, parágrafo único - nisso acompanho o eminente Ministro-Relator - e acaba burlando as regras de responsabilidade fiscal. 



    Em outras palavras, não vejo a possibilidade aqui de uma interpretação conforme em relação ao art. 45, I, dentro da ideia de que cabe interpretação conforme quando houver várias interpretações, houver um espaço conflituoso, onde algumas delas são constitucionais. Aqui, é absolutamente inconstitucional porque se refere a um art. 41, que também é inconstitucional. Expurgar mesmo que cautelarmente, suspender a eficácia desse inciso remete à Constituição Federal a aplicação integral dos limites ali previstos como absolutamente necessários. 



    Essa flexibilização abusiva das normas gerais de responsabilidade fiscal e do piso do mínimo a ser aplicado em saúde e educação realmente acaba atingindo esses diversos artigos da Constituição. 



    Dessa forma, e essa é a minha única de divergência do eminente Ministro-Relator, concedo a cautelar integralmente, inclusive em relação ao art. 45, I, Presidente”. 



    Os incs. I e II do art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de Goiás não foram objeto de discussão no julgamento da medica cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.129/GO.



    6. Ao reconhecer o direito de servidora estadual à progressão funcional, afirmando que, “apesar da suspensão das progressões e promoções funcionais no âmbito estadual, tal norma [art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição goiana], com a vigência das modificações implementadas pela Emenda Constitucional n. 69/2021, em 02/07/2021, não se aplica aos integrantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, da Saúde e da Educação”, a autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC/GO. Isso porque, na medida cautelar proferida, não se determinou a suspensão dos efeitos dos incs. I e II do art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição goiana. Neste sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.129-MC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO ART. 46 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO GOIANA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 47.435-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 6.129/GO. EMENDAS Nº 54 E 55 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. DESPESA COM PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. ART. 46 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. DISPOSITIVO NÃO SUSPENSO PELA MEDIDA CAUTELAR NA ADI Nº 6.129/GO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás – que prescreve a suspensão por 3 anos das progressões de carreira estadual – não teve a eficácia suspensa ao julgamento da medida cautelar na ADI nº 6.129/GO. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 47.406-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. Direito Administrativo. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Ofensa à ADI nº 6.129/GO-MC. Agravo regimental não provido. 1. O art. 46 do ADCT/GO, introduzido pela Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, não foi objeto de apreciação pela Corte no julgamento da ADI nº 6.129/GO-MC. 2. Viola a autoridade do julgado na ADI 6.129/GO-MC a suspensão da eficácia do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás com o fim de se reconhecer o direito líquido e certo dos beneficiários das decisões às progressões funcionais requeridas na origem. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 46.071-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada ofensa à decisão proferida na ADI-MC 6.129/GO. Inexistência de suspensão do art. 46 do ADCT/GO. Reclamação julgada procedente. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.088-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.7.2021).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás no Processo n. 5031601-85.2022.8.09.0051 e determinar outra seja proferida como de direito, em observância ao decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.129-MC/GO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora